Tribunal: TJES
Processo: 0000410-65.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000410-65.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE EDUARDO DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
utoria e
materialidade restaram evidenciadas
através do
Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05),
Auto de Apreensão (fl.
24
), Auto de
Constatação de Substância Entorpecente (fl. 26)
,
Boleti
m Unificado nº 4
6541182
(fls.
28
/
30), Auto de Resistência à Prisão/Apreensão (fl. 32),
Laudo Pericial –
Exame Químico
(fl. 98),

bem como

pelos depoimentos colhidos em sede policial
pelos condutores do flagrante
(fls.
07
/
10
)

e
reiterado
s
em
juízo
para os delitos
imputados nos autos.

2.
O recorrente alega que não portava arma de fogo,
enquanto os policiais militares (em sede policial e judicial) a
firma
m
que o réu estava armado
tanto

por
ocasião da prisão em flagrante,
quanto
em monitoramento
anterior.

3.

No caso, n
ão
há
razões para a
desclassificação
pretendida
pela defesa
para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei de Drogas,
considerando o contexto fático
em que se deu a prisão em flagrante, quando encontradas, além das drogas, elevada quantia em dinheiro em notas variadas.

4
.
Quanto ao pedido de absolvição
em relação ao crime de desobediência, com menos sorte o apelante, considerando que a palavra dos policiais foram corroboradas por outros elementos de prova
,
sendo certo que a jurisprudência confere especial “(...)
credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.” (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021)

5. O
p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

6
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000410-65.2021.8.08.0053

APELANTE: GEOVANE EDUARDO DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00410
-
65
.20
21
.8.08.00
53

APELANTE:
GEOVANE EDUARDO DE MATOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta
pela defesa de

G
eovane Eduardo de Matos
,
manifestando
inconformado quanto aos termos da sentença de fls. 138/141, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,

e
art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas com
emprego de arma de fogo
) e art. 330 (des
obediência
), na forma do art. 69,
caput
, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 dias de reclusão; 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção, além do pagamento de 1.179 (mil, cento e setenta e nove) dias-multa.

Em suas razões (ID 4704413), a defesa requer: I) a desclassificação da conduta do art. 33 para
o tipo contid
o no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06; II) em caráter subsidiário, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; III) a absolvição em relação ao crime do art. 330 do CP,
por ausência
de provas; IV) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; V) o arbitramento de honorários do defensor dativo em segunda instância.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
4800564), seguido do Parecer Ministerial no mesmo sentido (ID 4966490).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

N
arra a denúncia que
no dia 10/12/2021, por volta das 19h20min, na Rua Selvino Antônio Maforte, em Alto Rio Novo, o denunciado foi preso em flagrante delito
por
comercializar drogas e
portar arma de fogo
,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de desobedecer ordem legal de funcionário público.

Na espécie,
policiais militares receberam a informação de que o recorrente, que é foragido do Sistema Prisional, estava residindo no endereço mencionado e foi visto comercializando entorpecentes.

Consta que a guarnição dirigiu-se até o local e, ao dar voz de abordagem ao denunciado, este a desobedeceu e empreendeu fuga, tendo sacado uma arma de fogo e feito menção de que efetuaria um disparo contra os agentes da lei.

Depreende-se que
a arma utilizada não foi localizada pelos policiais por ter sido lançada em um matagal durante a fuga e que, em busca pessoal, foi encontrada 01 (uma) sacola contendo 07 (sete) pedras de substância análoga à crack prontas para serem comercializadas,
a quantia
de R$ 2.725,00 (Dois mil, setecentos e vinte e cinco reais), além de um aparelho celular.

Pois bem.

Após compulsar os autos,
verifico
que
autoria e materialidade restaram evidenciadas através do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Auto de Apreensão (fl. 24), Auto de
Constatação de Substância Entorpecente (fl. 26)
,
Boleti
m Unificado nº 4
6541182
(fls.
28
/
30), Auto de Resistência à Prisão/Apreensão (fl. 32),
Laudo Pericial –
Exame Químico
(fl. 98),

bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial pelos condutores do flagrante (fls. 07/10) e reiterados em
juízo
para os delitos
imputados nos autos.

O
recorrente alega que não portava arma de fogo, enquanto os policiais militares (em sede policial e judicial) a
firma
m
que o réu estava armado tanto
por
ocasião da prisão em flagrante, quanto em monitoramento anterior.

O
SD/
PMES
Luciano Soares de Oliveira

declarou perante a autoridade policial que
: “(...
)
Fizemos aproximação
(...)
demos ordem de colocarem a mão na cabeça. Geovane fez menção de colocar as mãos na cabeça, no entanto, empreendeu fuga ao terreno abaixo do local ao qual estávamos, e pulou de uma altura de aproximadamente três metros, momento em que o Sd Langame correu em direção a ele, já em local entre algumas residências e próximo a vegetação densa,
quando o Geovane tirou da cintura uma arma de fogo em direção ao Sd Langame
, que para repelir injusta agressão, efetuou dois disparos de arma de fogo (auto de resistência em anexo),
(...)
Geovane lançou sua arma aparentemente em direção a vegetação
, e deitou no chão com as mãos na cabeça, nenhum disparo do Sd Langame acertou Geovane.
Não foi possível localizar a arma, já que estava escuro e a vegetação
era
densa
(...)”.

Por sua vez,
o
SD/
PMES Maurício Costa Lang
ame
, em seu depoimento judicial, declarou que
o réu portava uma arma de fogo e que esta foi arremessada em meio a vegetação densa.

Em prosseguimento, n
ão vislumbro razões para a
desclassificação
pretendida
pela defesa
, considerando o contexto fático
em que se deu a prisão em flagrante, quando encontradas, além das drogas, elevada quantia em dinheiro em notas variadas.

Quanto ao pedido de absolvição
em relação ao crime de desobediência, com menos sorte o apelante, considerando que a palavra dos policiais foram corroboradas por outros elementos de prova
,
sendo certo que a jurisprudência confere especial “(...)
credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.” (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021)

Já em relação
ao p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E

NEGO

O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)